Tribunal: STF
Processo: RE 1359013
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. INATIVA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NOVO PLANO DE CARREIRA - LCM Nº 6.228/15. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PELA APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS QUANTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA. INGRESSO DA PARTE AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO E APOSENTADORIA ANTES DA EC Nº 20/98. TEMA Nº 139 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. NO ENTANTO, NÃO TENDO A LEI QUE INSTITUIU O NOVO QUADRO DE CARGOS PREVISTO SUA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, INDEVIDA SUA APLICAÇÃO AOS JÁ INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA Nº 439 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, e 40, § 8º, da CF. Sustenta que se definiu “no item 2 do Tema 439 que novas leis que utilizassem critérios objetivos de promoção (tempo de serviço e titulação), se estenderiam aos inativos, desde que preenchidos os requisitos à época da aposentadoria.”



     



    Os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para examinar a possibilidade de retratação, o qual manteve a decisão em acórdão de seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NOVO PLANO DE CARREIRA - LCM Nº 6.228/15. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PELA APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS QUANTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. NO ENTANTO, NÃO TENDO A LEI QUE INSTITUIU O NOVO QUADRO DE CARGOS PREVISTO SUA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, INDEVIDA SUA APLICAÇÃO AOS JÁ INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA 439 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 606.199/PR (TEMA Nº 439 DO STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O recurso extraordinário não deve ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439), fixou a seguinte tese:



    “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Quanto à alegação de que o item 2 do Tema 439/RG não foi observado, vale demonstrar que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.339.239-Ed-AgR, assentou que “o item nº 2 da ementa do Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná.” Não se aplicando, portanto, a hipótese dos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator